Tribunal: STF
Processo: AI 560790
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: Ampla defesa: não ofende o art. 5º, LV, da Constituição,
acórdão que mantém o indeferimento de diligência probatória tida por
 desnecessária, sobretudo quando, como no caso, não pode mais ser
realizada: precedentes.
2. Recurso extraordinário: descabimento:
a verificação da necessidade da prova requerida, bem como da
suficiência das provas existentes nos autos demanda o revolvimento
de fatos e o reexame da prova, aos quais não se presta o recurso
extraordinário (Súmula 279).